Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os presentes autos, verifica-se que o presente feito tramitou em meio físico, sob o no 2003.01.1.020066-8. Todavia, ocorreu dupla digitalização do feito, o que deu origem aos atos no 0706963-16.2020.8.07.0000 a mim distribuídos em 27/03/2020 e os autos no 0002431-33.2003.8.07.0001, distribuídos a esta relatoria em 17/04/2023. Assim, em face da certidão de ID 20907468, determino à Secretaria que proceda ao cancelamento da distribuição do feito no 0002431-33.2003.8.07.0001 e, quanto aos presentes autos, promova o arquivamento com as cautelas de estilo, tendo em vista o trânsito em julgado certificado em ID 45724490, pág. 21. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora